Tribunal: STF
Processo: ARE 1448546
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 23) interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 20) fundada na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta que não pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação do direito local, mas violação aos artigos arts. 40, §§ 7º, 8º e 12º; 102, I, L; e 201, V, todos da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário (e. doc. 18), alega que "o pagamento de pensões a legatários foi vedado pelo próprio texto constitucional. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, e a consequente introdução do parágrafo 12 ao artigo 40 da Constituição, o Regime de Previdência dos Servidores Públicos passou a ter de respeitar os critérios e requisitos do Regime Geral de Previdência Social. Como não há previsão de pagamento de pensão a legatários pelo Regime Geral de Previdência Social, o pagamento de pensão a legatários deixou de ter natureza previdenciária. Assim, os benefícios pagos aos legatários deixaram de ser abrangidos pelo regime jurídico que garante a paridade de seus valores com a remuneração paga aos servidores em atividade."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que [...] em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (tempus regit actum) (ARE 675.487 , Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 763.761 AgR , Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.308.554/RJ , Relator o ministro Edson Fachin; entre outros).



    Na hipótese dos presentes autos, conforme informado na sentença (e. doc. 2), a ex-segurada faleceu em 21/05/1997, ou seja, muito antes do julgamento da ADI 240, Relator o ministro Octavio Gallotti (Julgamento: 26/09/1996, Publicação: 13/10/2000), e da ADI 762, Relatora a Ministra Ellen Gracie (Julgamento: 01/04/2004, Publicação: 14/05/2004), que declararam a inconstitucionalidade do art. 283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei estadual n. 1.952/1992.



    Assim, não há como decidir a questão com base nos julgamentos proferidos nas referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.



    Para além disso, com relação à majoração do benefício, correspondente a 100% da remuneração do que seria recebido pelo servidor estadual se vivo estivesse, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o art. 40, § 7º, é norma autoaplicável. Nesse sentido, o ARE 1184338/RJ, Ministro Alexandre de Moraes, bem como os seguintes precedentes:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO . PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito.



    2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º, é norma autoaplicável . Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ( ARE 699.864 AgR , Relator o saudoso ministro Teori Zavascki - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes.



    1. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.



    2. Agravo regimental não provido.



    ( RE 552.047 AgR , Relator o ministro Dias Toffoli)  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo .



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente